Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706565-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS COLPAERT AGRAVADO: MEIRIELEM DA CRUZ AGUIAR D E S P A C H O Tendo em vista a licença concedida a este Relator, encaminhem-se os autos a outro Desembargador, para apreciação do pedido. Brasília, DF, em 13 de maio de 2020 01:59:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator